Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-87.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002031-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAMIERY CAROLINE SENHORELE DA SILVA FREITAS - CPF: 051.975.801-35 (RECORRENTE), FELIPE FERNANDES - CPF: 019.479.811-96 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO - ATRASO DE 19 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cancelamento do voo, sem comunicação prévia, com atraso de quase 19 horas para chegada ao destino final em relação ao voo contratado, caracterizada a falha na prestação do serviço, pela qual deve responder pelos danos causados (CDC, art. 14).

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada
DECOLAR.COM
, e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a parte requerida
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
ao

pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que a sentença merece reforma para afastar a condenação visto que o cancelamento do voo decorreu da intensidade do tráfego aéreo, o que imputa ser excludente de responsabilidade; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

A recorrida adquiriu passagem aérea da recorrente para o trecho Salvador/Aracaju, de ida e volta, com ida para o dia 15.12.2022, com partida às 13h55min e chegada às 14h55min.

O voo de ida foi cancelado, sem prévio aviso, e a reacomodação se deu em voo no dia seguinte, 16.12.2023, operado por outra companhia aérea, com partida às 06h00min, com conexão em Recife, e chegada em Aracaju, às 09h45min, acarretando um atraso de quase 19 horas.

A recorrente sustenta que o cancelamento do voo decorreu da intensidade do tráfego aéreo, o que, além de não restar comprovado, não se configura excludente de responsabilidade.

Alterações para readequação da malha aérea não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, vale transcrever:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTENSIDADE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE ATRASO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. “

(Acórdão 1698394, 07114106420228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Havendo falha na prestação do serviço, sem comprovação de excludente de responsabilidade, sobressai o dever de indenizar quanto aos danos causados.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o dano moral para o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023